Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA CORRETAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pela confissão do apelante.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca.

3. Havendo comprovação idônea acerca do concurso de agentes, o afastamento da majorante não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima e da confissão do apelante.

4. Nos crimes em que há pluralidade de causas de aumento é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria e as demais, efetivamente, como causa de aumento na terceira fase.

5. Não obstante a primariedade do agente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, além do que a gravidade concreta da conduta, concernente ao modus operandi da prática do delito de roubo, com uso de arma branca e concurso de agentes, evidenciam a periculosidade do réu e apontam para a necessidade da manutenção do regime inicial fixado na sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.